Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1005311-74.2020.811.0000
RECORRENTE: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII
RECORRIDO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA e GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 43255965):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DA AUTORA EXEQUENTE DE VENDA DO PRODUTO PERECÍVEL E FUNGÍVEL ARRESTADO E DEPOSITADO EM ARMAZÉNS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE – CUSTO ELEVADO DE MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - PRODUTO DA ALIENAÇÃO QUE SERÁ DEPOSITADO EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se cabível a venda antecipada do produto objeto de arresto de medida cautelar, ainda que a ação principal esteja em trâmite, a se considerar que se trata de produto perecível, bem como ante os altos custos de armazenamento e monitoramento, máxime se o deferimento da alienação está condicionado ao depósito em juízo na conta única vinculada ao processo.
Medida de urgência acertada, já que garante o direito da parte que vier a vencer a demanda principal, mediante depósito do produto da venda em conta única vinculada ao processo. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1005311-74.2020.811.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, forma rejeitados por unanimidade (ID. 47685456).
O Recorrente alega: (a) violação aos arts. 489, §1o, III e IV, 1.022, parágrafo único, II, do CPC, pois deixou de sanar relevantes omissões no julgamento da lide, suscitada nos embargos de declaração de ID. 44870486, capazes de afastar o entendimento consignado pelo e. Tribunal a quo, e, ainda, limitou-se a invocar motivos genéricos, que poderiam servir de fundamentação para o desprovimento de quaisquer outros embargos de declaração; (b) violação ao art. 301 do CPC, pois atribuiu destinação específica ao bem sequestrado, o que não é compatível com a natureza preparatória e conservativa conferida às ações cautelares; (c) violação ao art. 494 do CPC (equivalente ao art. 463 do CPC/73), pois permitiu ao juízo de primeiro grau, após exaurido o seu ofício jurisdicional, a apreciação matérias supervenientes relativas a uma lide já sentenciada; e (d) violação ao art. 505 do CPC, pois convalidou a modificação dos efeitos de um pronunciamento judicial consolidado, por sentença transitada em julgado, acerca da destinação dos grãos de soja sub judice.
Recurso tempestivo (ID. 50891459).
A parte recorrida ofertou contrarrazões (ID. 52223999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 301 do Código de Processo Civil, pois atribuiu destinação específica ao bem sequestrado, o que não é compatível com a natureza preparatória e conservativa conferida às ações cautelares.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII